Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709718-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda Agravados: Edson Sebba Anderson Ramalho de Caldas Gisele Weber Sebba Mauricio Weber Sebba Organização Sebba Materiais para Construção Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0701716-57.2021.8.07.0020, assim redigida: “A simples assinatura no verso do título, sem a indicação precisa de que se trata de garantia cambiária, não caracteriza aval. Sobre as formalidades para o lançamento do aval, leciona Maria Helena Diniz: "Assim, para que o aval dado no anverso da cédula ao lado do nome e da assinatura do devedor principal seja válido bastará a simples assinatura do avalista, para que este assuma conjuntamente a obrigação de pagar. Se dado no verso deverá conter alguma expressão indicativa da garantia cambiária, como: ‘em aval, em garantia, avalizamos, bom para aval’ etc. (Código Civil anotado, 10. ed., 2004, p. 167). Somente o endosso prescinde da indicação da natureza do ato. Emende o autor a peça inicial para: a) excluir os executados Edson, Gisele e Maurício Sebba, indicados como avalistas, sem que haja a indicação expressa dessa condição no verso dos títulos; b) promover a juntada organizada dos títulos executivos legíveis de forma que, para cada "Id", corresponda uma cártula, frente e verso, bem o respectivo protesto ou outro documento que diga a ela respeito; c) regularizar a representação processual, pois não há identificação do representante legal da pessoa jurídica que subscreve o instrumento de mandato de ID83014260; d) apresentar a causa de pedir em consonância com os títulos exequendos, no tocante ao valor de cada um destes. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Para possibilitar que a defesa seja exercida de modo amplo, com o completo entendimento do pedido, o pleito deve vir em nova petição inicial, que substitua a primeira e abranja todas as adaptações necessárias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24591237), em síntese, que ajuizou ação de execução com suporte em 5 (cinco) duplicatas, mas a decisão ora impugnada determinou o afastamento dos indicados avalistas (Edson, Gisele e Maurício) da relação jurídica processual. Argumenta que os aludidos recorridos assinaram no verso das duplicatas na posição de avalistas. Assim, conclui as meras assinaturas são suficientes para preencher o requisito formal caracterizador do aval, ainda que sem a correlata expressão indicativa “por aval”, pois as assinaturas não podem ser consideradas inúteis. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do instrumento recursal para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da legitimidade passiva dos devedores. Subsidiariamente, pretende que seja determinada a conversão da ação de execução em ação monitória. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24591240 e Id. 24591243). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de aposição da expressão indicativa do aval ou da suficiência da mera assinatura lançada no verso do título de crédito. O aval consiste em garantia oferecida em favor do devedor do título de crédito, afigurando-se autônomo em relação à obrigação principal. O efeito produzido pela aludida garantia fidejussória consiste em impos ao avalista o dever de adimplir a obrigação nas mesmas condições em que se encontra o afiançado. Em regra, o aval lançado no verso do título de crédito deve ser acompanhado da expressão “por aval”, de modo a não criar dúvida a respeito do efetivo objetivo da assinatura que formaliza a constituição da aludida espécie de garantia. Com efeito, é necessário conjugar essa peculiaridade com os princípios regentes dos títulos de crédito que enunciam o singelo efeito que privilegia a possibilidade de transmissão da obrigação pelo beneficiário do título. Por essa razão, não deve ser simplesmente reputada inútil a assinatura aposta no verso do título apenas em razão da ausência de expressão formal indicativa do aval. A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. PORTADOR DE BOA-FÉ. AVAL. ASSINATURA NO VERSO DO TÍTULO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da citação editalícia, os embargos à monitória por negativa geral, apresentados por meio da Curadoria Especial - exercida pela Defensoria Pública - tornam controvertidos todos os fatos alegados na inicial. 2. Os elementos dos autos não permitem concluir que o portador do cheque o recebeu de má-fé, pelo contrário, o título foi entregue por força de contrato de fomento mercantil celebrado com terceiro. Nesse caso, a responsabilidade do emitente pelo pagamento não pode ser afastada, a teor do disposto nos artigos 25 da Lei no 7.357/85 e 905 do Código Civil. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura firmada no verso do cheque nominal, por pessoa distinta do beneficiário, deve ser considerada como aval e torna o subscritor responsável pelo título, ainda que ausente a expressão "por aval". 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1211027, 07043006220188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “Cheque. Aval. Assinatura no verso do título. Possibilidade. Apesar da literalidade do art. 30 da L. 7.357/85, em que dispõe que a assinatura do avalista deve ser aposta no anverso do cheque, deve ser considerado como aval a assinatura de terceiro no verso de cheque, ainda que sem especificar a finalidade. Agravo provido.” (Acórdão no 791371, 20140020075170AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 27/5/2014, p. 164) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AVAL. ASSINATURA NO VERSO DO TÍTULO. VALIDADE. 1. O Direito Cambiário possui características próprias, sendo as obrigações assumidas de acordo com o teor dos títulos de crédito, daí porque, descartando-se a hipótese de endosso ou correção de rasura, e levando-se em consideração que não há assinatura inútil no título, deve ser considerada como aval a assinatura lançada no verso do cheque, ainda que sem a expressão "por aval" ou outra similar. Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 372769, 20060710208695APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: JOÃO BATISTA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2009, publicado no DJE: 8/9/2009, p. 102) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL. 1 - Consignado pelas instâncias ordinárias haver o recorrente assinado no verso do cheque, sem indicação alguma, não se trata de reexame de provas, mas de, partindo dessa premissa fática, dar à espécie a qualificação jurídica que o caso requer. 2 - Denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia. 3 - Somente poderia ser endosso se a assinatura constante no verso da cártula coincidisse com quem dela seja o beneficiário, o que não ocorre na espécie, pois o beneficiário é pessoa diversa daquela que apôs a assinatura no dorso do cheque em apreço. 4 - A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado. 5 - Legitimidade passiva ad causam que se impõe àquele tido por avalista. 6 - Recurso especial não conhecido. (REsp 493.861/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 01/12/2008) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, os recorridos indicados pelo recorrente têm legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, pois devem ser considerados avalistas, ainda que as assinaturas no verso das duplicatas não tenham sido acompanhadas da expressão "por aval". Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação está igualmente satisfeito, pois a exclusão dos devedores solidários dificultará a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator